Tribunal: TRF3
Processo: 0000244-21.2017.4.03.6140
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra o v. acórdão, proferido pela 9a Turma, que deu parcial provimento ao seu apelo e provimento à apelação do autor, em ação de revisão de aposentadoria por tempo de serviço.
Assuntos: Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6); Alteração do coeficiente de cálculo do benefício
Data de julgamento: bargado não apresenta qualquer omissão, obscuridade ou contradição tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000244-21.2017.4.03.6140
RELATOR:
Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO FERREIRA ROCHA

Advogados do(a) APELADO: ROSA MARIA CASTILHO MARTINEZ - SP100343-A, MILENE CASTILHO - SP178638-A
OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000244-21.2017.4.03.6140
RELATOR:
Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO FERREIRA ROCHA
Advogados do(a) APELADO: ROSA MARIA CASTILHO MARTINEZ - SP100343-A, MILENE CASTILHO - SP178638-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra o v. acórdão, proferido pela 9a Turma, que deu parcial provimento ao seu apelo e provimento à apelação do autor, em ação de revisão de aposentadoria por tempo de serviço.
Em razões recursais, alega o INSS impossibilidade de cômputo do benefício de auxílio-acidente, bem como a ocorrência de
reformatio in pejus
ante a fixação do termo inicial na data do requerimento administrativo. Por fim, prequestiona a matéria para fins recursais.
Após manifestação da parte contrária, vieram os autos conclusos.
É o relatório
.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000244-21.2017.4.03.6140
RELATOR:
Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO FERREIRA ROCHA
Advogados do(a) APELADO: ROSA MARIA CASTILHO MARTINEZ - SP100343-A, MILENE CASTILHO - SP178638-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O julgado embargado não apresenta qualquer omissão, obscuridade ou contradição tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.
Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios. Precedentes: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.
Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente. Precedentes: STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27/05/2004, DJU 24/05/2004, p. 256; TRF3; 9a Turma, AC no 2008.03.99.052059-3, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 27/07/2009, DJF3 13/08/2009, p. 1634.
Neste ponto, esclareço que, ao contrário do alegado pelo embargante, houve cômputo de período de auxílio-doença por acidente de trabalho, como demonstram os documentos de no 77313266-28, 117 e 137.
Da mesma forma, não merece prosperar sua alegação de
reformatio in pejus
, uma vez que a decisão ora embargada apreciou o termo inicial da revisão ante insurgência da Autarquia Previdenciária em suas razões de apelação, mantendo-o, como fixado pela r. sentença de primeiro grau, na data do requerimento administrativo.
Por derradeiro, o escopo de prequestionar a matéria, para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de declaratórios, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas do Código de Processo Civil.
Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.
É o voto
.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE.
1 - Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.
2 - Inadmissibilidade de reexame da causa por meio de embargos de declaração para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Caráter nitidamente infringente.
3 - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.